Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Decreto-lei 911/69 concede ao requerente da ação de busca e apreensão a possibilidade de transformar o processo em execução, de acordo com o artigo 4o do referido decreto.

2. Não existe disposição legal que obrigue o réu a fornecer a localização do bem sujeito à alienação fiduciária. Pelo contrário, é responsabilidade do autor da ação de busca e apreensão realizar os esforços necessários para recuperar o veículo objeto da alienação fiduciária.

3. É inadequado intimar o devedor a revelar o paradeiro do veículo não apreendido, sob pena de ser considerada uma conduta prejudicial ao exercício da jurisdição.

4. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.